Tribunal: TJMT
Processo: 1024222-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024222-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO - CPF: 066.834.381-88 (RECORRENTE), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO - CPF: 066.834.381-88 (RECORRIDO), MARCELO TERRA DE ALMEIDA - CPF: 044.810.367-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1024222-31.2020.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTES: LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL ARGUIDA PELA RECORRENTE ENERGISA – REJEIÇÃO – SOBRECARGA DE ENERGIA – INUMEROS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais e materiais causados ao consumidor, decorrentes da queima de equipamentos elétricos por falha na prestação de serviços, pela oscilação de energia elétrica.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e a título de danos materiais, no valor de R$ 12.466,05 (doze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinco centavos), decorrentes dos danos causados em diversos equipamento elétricos (TVs, Refrigeradores, Ar condicionado, impressora, micro-ondas, etc) da parte recorrida, devido a sobrecarga de energia em sua unidade consumidora.

Em suas razões recursais os recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.

Da preliminar de inépcia da inicial.

1.2. Da ausência de responsabilidade civil.

1.3. Inexistência de prova dos alegados danos morais.

1.4. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte recorrente LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO.

2.1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida

LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

A parte recorrida

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

1.
Das razões recursais da parte recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

1.1.
Preliminar de inépcia da inicial.

Rejeito tal preliminar apresentada, pois nos autos há documentos que comprovam suficientemente os fatos articulados pela parte recorrida e que justificam a busca pela tutela jurisdicional.

1.2.
Ausência de responsabilidade civil
.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rechaçada,
na medida em que a recorrente se fundamenta na ausência de irregularidade no sistema de fornecimento de energia elétrica, todavia,
não trouxe aos autos nenhuma prova que comprovasse tal alegação
,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço pela parte recorrente foi deficiente, uma vez
que, ficou evidenciado nos autos o defeito na prestação dos serviços energéticos,
ocasionados pela falha no sistema elétrico da concessionária
que provocou a queima do aparelho eletrônico da parte recorrida.

1.3.
Inexistência de prova dos alegados danos morais
.

Sendo assim, no que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrente, tenho que, não merece acolhimento tal pretensão recursal, diante da
falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica na residência da parte recorrida, que acarretou a queima de equipamentos eletrônicos,
fatos que, inegavelmente, trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrida, indenizáveis, portanto.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar o problema na esfera administrativa, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral
.

1.4.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

2.
Das razões recursais da parte recorrente LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, conforme explanado no item 1.3.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e

NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em favor do recorrente
LEONARDO AUGUSTUS ALVES DE MELLO
, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021